Tribunal: STJ
Processo: 0001813-72.2016.8.10.0026
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2624829 - MA (2024/0144849-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: PRODUTÉCNICA NORDESTE COMÉRCIO DE INSUMOS
AGRÍCOLAS LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO LUIZ BORTOLUZZI - MA004066
CARLOS MAGNO DE SOUZA DANTAS - SP034378
ROBERTO HENRIQUE COUTO CORRIERI - DF019071
KIM MODOLO DIZ - SP343787
ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - MG080055
AGRAVADO
: CELSO HOBOLD
ADVOGADOS
: SONIVALTAIR DA SILVA CASTANHA - MA017474
BRUNO SANTOS CORRÊA - MA006871
MATHEUS BRUNO SABOIA MORAES - MA009637
RAUL MARQUES PIRES DE SABOIA - DF044628
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. DESNECESSIDADE DE
PAGAMENTO
ANTECIPADO.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
I. Caso em exame
1. O acórdão recorrido entendeu que a ausência de pagamento antecipado do
preço retira da CPR a condição de título executivo, por faltar-lhe liquidez e
certeza, extinguindo a execução.
3. A parte recorrente alegou violação dos arts. 1o, 4o e 15 da Lei n. 8.929
/1994, sustentando a desnecessidade de pagamento antecipado como
requisito de validade da CPR.
Questão em discussão.
II.
4. A questão em discussão consiste em saber se o pagamento antecipado do
preço é requisito essencial à validade da Cédula de Produto Rural como título
executivo extrajudicial.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA53228157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 14:33:24
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 62c6b5a3-0a4e-4928-9588-aed55c87662c

5. Inexiste afronta aos
II, e 1.025 do CPC quando a Corte local
art. 1.022,
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de
que o pagamento antecipado do preço não é requisito essencial à validade da
Cédula de Produto Rural, que é regida pelo princípio da autonomia privada,
permitindo às partes estabelecerem livremente as condições contratuais.
7. A ausência de pagamento antecipado não compromete a exigibilidade do
título, desde que preenchidos os demais requisitos legais e contratuais.
8. No caso concreto, o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência
consolidada, ao condicionar a validade da CPR ao pagamento antecipado do
preço.
III. Dispositivo e tese.
8. Resultado do Julgamento: Recurso provido para afastar o entendimento de
que o pagamento antecipado da Cédula de Produto Rural é requisito de
validade do título, restabelecendo a sentença que rejeitou os embargos à
execução.

Tese de julgamento:
1. O pagamento antecipado do preço não constitui requisito essencial à
validade da Cédula de Produto Rural como título executivo extrajudicial.
2. A Cédula de Produto Rural é regida pelo princípio da autonomia privada,
permitindo às partes estabelecerem livremente as condições contratuais,
desde que respeitados os requisitos legais.

CPC, arts. 1.022, II, e 1.025;
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 8.929/94,
arts. 1o, 4o e 15; CC, art. 476.

STJ, AgInt no
Min.
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 1.027.435/GO,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24.08.2020; STJ, AgInt
nos
Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado
EAREsp 61.706/SP,
em 08.11.2017.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
09/12/2025
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53228157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 14:33:24
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 62c6b5a3-0a4e-4928-9588-aed55c87662c

Os Srs. Ministros Marco Buzzi, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Impedido o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA53228157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 14:33:24
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 62c6b5a3-0a4e-4928-9588-aed55c87662c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2624829 - MA (2024/0144849-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: PRODUTÉCNICA NORDESTE COMÉRCIO DE INSUMOS
AGRÍCOLAS LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO LUIZ BORTOLUZZI - MA004066
CARLOS MAGNO DE SOUZA DANTAS - SP034378
ROBERTO HENRIQUE COUTO CORRIERI - DF019071
KIM MODOLO DIZ - SP343787
ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - MG080055
AGRAVADO
: CELSO HOBOLD
ADVOGADO
: SONIVALTAIR DA SILVA CASTANHA - MA017474
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. DESNECESSIDADE DE
PAGAMENTO
ANTECIPADO.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
I. Caso em exame
1. O acórdão recorrido entendeu que a ausência de pagamento antecipado do
preço retira da CPR a condição de título executivo, por faltar-lhe liquidez e
certeza, extinguindo a execução.
3. A parte recorrente alegou violação dos arts. 1o, 4o e 15 da Lei n. 8.929
/1994, sustentando a desnecessidade de pagamento antecipado como
requisito de validade da CPR.
Questão em discussão.
II.
4. A questão em discussão consiste em saber se o pagamento antecipado do
preço é requisito essencial à validade da Cédula de Produto Rural como título
executivo extrajudicial.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA52834198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/12/2025 11:18:51
Código de Controle do Documento: 3b872d2b-5d2a-4e7f-9e59-4905d2dfd5b6

5. Inexiste afronta aos
II, e 1.025 do CPC quando a Corte local
art. 1.022,
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de
que o pagamento antecipado do preço não é requisito essencial à validade da
Cédula de Produto Rural, que é regida pelo princípio da autonomia privada,
permitindo às partes estabelecerem livremente as condições contratuais.
7. A ausência de pagamento antecipado não compromete a exigibilidade do
título, desde que preenchidos os demais requisitos legais e contratuais.
8. No caso concreto, o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência
consolidada, ao condicionar a validade da CPR ao pagamento antecipado do
preço.
III. Dispositivo e tese.
8. Resultado do Julgamento: Recurso provido para afastar o entendimento de
que o pagamento antecipado da Cédula de Produto Rural é requisito de
validade do título, restabelecendo a sentença que rejeitou os embargos à
execução.

Tese de julgamento:
1. O pagamento antecipado do preço não constitui requisito essencial à
validade da Cédula de Produto Rural como título executivo extrajudicial.
2. A Cédula de Produto Rural é regida pelo princípio da autonomia privada,
permitindo às partes estabelecerem livremente as condições contratuais,
desde que respeitados os requisitos legais.

CPC, arts. 1.022, II, e 1.025;
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 8.929/94,
arts. 1o, 4o e 15; CC, art. 476.

STJ, AgInt no
Min.
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 1.027.435/GO,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24.08.2020; STJ, AgInt
nos
Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado
EAREsp 61.706/SP,
em 08.11.2017.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial
pela incidência da
(fls. 649-652).
Súmula n. 83/STJ
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fls. 507-508):
Documento eletrônico VDA52834198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/12/2025 11:18:51
Código de Controle do Documento: 3b872d2b-5d2a-4e7f-9e59-4905d2dfd5b6

APELAÇÃO
CÍVEL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. INEXIGIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. NÃO COMPROVAÇÃO DA
CONTRAPARTIDA. EXTINÇÃO. DA EXECUÇÃO. NULIDADE DO TÍTULO.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PROVIMENTO DO APELO.
1. A Cédula de Produto Rural – CPR, instituída pela
é título por
Lei 8929/94,
meio da qual o emitente se compromete a entregar ao credor uma quantidade
de produto nela registrada, mesmo sem existência ao tempo do negócio, em
data futura, mediante o recebimento antecipado do preço para custeio da
produção agrícola.
2. Trata-se, pois, de um ajuste negocial de compra e venda de produto rural,
que está atrelado a instrumento contratual em separado onde ocorre o
pagamento antecipado do preço pelo comprador (à vista) e entrega prometida
do produto negociado pelo vendedor na data do vencimento da cédula.
3. Logo, se a causa primária subjacente de emissão da CPR é uma venda e
compra de produto rural, tal origem deverá direcionar o título até seu final
cumprimento, quer no sentido de obrigar o emitente a entregar a coisa ao
comprador, assim como no sentido de constranger o comprador ao pagamento
do preço ao tempo da confecção da cédula, na sua fiel medida.
4. Dessa forma, já que se trata de venda antecipada, cujo objetivo é custear a
produção agrícola, obviamente um dos requisitos da CPR, inclusive para sua
validade até como título executivo extrajudicial, é o pagamento do preço, cuja
prova deve acompanhar sempre a Cédula, para que a exigência da entrega,
que por meio dela é exercida pelo credor, não sofra qualquer obstáculo, e até
mesmo quando se tratar do credor endossatário, eis que o endossante tem a
responsabilidade pela existência da obrigação.
5. Assim, o não pagamento do produto negociado retira da CPR a condição de
título executivo por lhe faltar requisito essencial, consistente na exigibilidade,
logo, se a credora da CPR, ora apelada, exige o seu pagamento sem
comprovação do cumprimento de suas obrigações contratuais, mais
especificamente a de entrega de produtos até a totalidade perseguida, não se
terá uma obrigação certa, líquida e exigível, o que acarreta na extinção da
execução.
6. Apelo conhecido e provido.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 542-562).
Nas razões do recurso especial (fls. 563-583), interposto com fundamento no
III,
da CF, a parte recorrente alegou
e violação
art. 105,
"a" e “c”,
dissídio jurisprudencial
dos seguintes dispositivos legais:
s. 1.022, II, e 1.025 do CPC, arguindo não ter sido enfrentada a tese de
(i) art
possibilidade de não pagamento antecipado do título objeto dos autos,
(ii) arts. 1o, 4o e 15 da Lei n. 8.929/1994, suscitando a possibilidade de
afastamento do pagamento adiantado da Cédula de Produto Rural como requisito de
validade do título, e
(iii)
do CC, afirmando
art. 476
que o artigo em questão não deve ser aplicado
ao caso. ​
Documento eletrônico VDA52834198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/12/2025 11:18:51
Código de Controle do Documento: 3b872d2b-5d2a-4e7f-9e59-4905d2dfd5b6

No agravo (fls. 653-666), afirma a presença dos requisitos de admissibilidade
do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 670-689).
É o relatório.
VOTO
A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse modo, não há falar em
negativa de prestação jurisdicional, vício de fundamentação ou violação dos art. 1.022, II,
e 1.025 do CPC.
Quanto à tese, a Corte local assim se pronunciou (fl. 509-510):
Logo, se a causa primária subjacente de emissão da CPR é uma venda e
compra de produto rural, tal origem deverá direcionar o título até seu final
cumprimento, quer no sentido de obrigar o emitente a entregar a coisa ao
comprador, assim como no sentido de constranger o comprador ao pagamento
do preço ao tempo da confecção da cédula, na sua fiel medida.
Dessa forma, já que se trata de venda antecipada, cujo objetivo é custear a
produção agrícola, obviamente um dos requisitos da CPR, inclusive para sua
validade até como título executivo extrajudicial, é o pagamento do preço.
(...)
A prova do pagamento, em face de se apresentar como um título causal, deve
acompanhar sempre a Cédula, para que a exigência da entrega, que por meio
dela é exercida pelo credor não sofra qualquer obstáculo e até mesmo quando
se tratar do credor endossatário, visto que a parte final do inc. II, do art. 10
adiante observado, impõe ao endossante a responsabilidade pela existência da
obrigação.

Assim, não se constatam os vícios alegados.
A parte recorrente alegou violação dos
19
arts. 1o, 4o e 15 da Lei n. 8.929/
94
e 476 do CC, arguindo a possibilidade de afastamento do pagamento adiantado da
Cédula de Produto Rural como requisito de validade do título.
A Corte de origem se manifestou da seguinte forma (fl. 510):
O não pagamento do produto negociado retira da CPR a condição de título
executivo por lhe faltar requisito essencial, consistente na exigibilidade, que, na
lição de Humberto Theodoro Júnior, ocorre quando o seu pagamento não
depende de termo ou condição, nem está sujeito a outras limitações.
Como se vê da leitura da Lei n.o 8929/94, embora não tenha sido a intenção do
legislador, é cediço que a CPR geralmente é firmada visando à captação, pelo
cooperado, de recursos financeiros necessários à produção da safra, sendo
emitida pelos produtores rurais para garantia de produtos agrícolas,
principalmente de insumos adquiridos, encerrando uma promessa de entrega,
em quitação, do produto agropecuário.
Documento eletrônico VDA52834198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/12/2025 11:18:51
Código de Controle do Documento: 3b872d2b-5d2a-4e7f-9e59-4905d2dfd5b6

Nesse sentido, em que pese a CPR seja, em regra, dotada de literalidade,
autonomia e abstração, tais características não são absolutas, de maneira que,
não havendo circulação do título, é possível discutir a sua causa debendi.
(...)
A consequência disso é a impossibilidade de o devedor exonerar-se de suas
obrigações cambiárias, perante terceiros de boa-fé, em razão de
irregularidades, nulidades ou vícios de qualquer ordem que contaminem a
relação fundamental. E ele não se exonera exatamente porque o título perdeu
seus vínculos com tal relação.
Logo, se observado esse contexto, se o título não circulou, resta caracterizada
a possibilidade de discussão da causa subjacente, nos casos em que o
emitente alegue o descumprimento daquilo que consta na CPR como
obrigação da parte credora.
Nesse sentido, o próprio
do CC é explícito ao dispor que somente
art. 476
poderá ser cobrada a dívida em contratos bilaterais, quando a parte
interessada cumprir a sua obrigação, viabilizando, caso contrário, a discussão
da causa debendi quando a CPR não circular.

Sobre o tema, esta Corte firmou entendimento acerca da desnecessidade de
pagamento antecipado da Cédula de Produto Rural, por não consubstanciar requisito
essencial à validade do título, conforme se extrai das ementas dos julgados abaixo:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. 1. NULIDADE DA SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 2. CERCEAMENTO DE
DEFESA AFASTADO. PRESCINDIBILIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA
PERICIAL. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. CONVENCIMENTO
MOTIVADO DO JUIZ. REVISÃO.
3. EXISTÊNCIA DO
SÚMULA 7/STJ.
TÍTULO
EXECUTIVO.
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS.
4. OFENSA AOS ARTS. 301, X, DO
E 166, I, DO
SÚMULA 83/STJ.
CPC/1973
CC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
5. AFASTAMENTO DA MULTA E LIMITAÇÃO DOS JUROS DE MORA.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 6. TEORIA
DA IMPREVISÃO AFASTADA. ESCASSEZ DE CHUVAS NÃO É
CONSIDERADO FATO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. 7. AGRAVO
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(...)
3. No caso, o Colegiado estadual, em perfeita harmonia com a jurisprudência
desta Corte, consignou a desnecessidade de pagamento antecipado da Cédula
de Produto Rural, por não consubstanciar requisito essencial à validade do
título. Precedentes.
(...)
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.027.435/GO,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
24/8/2020,
1/9/2020.

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO.
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ALEGAÇÃO DE
VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. VIA RECURSAL IMPRÓPRIA.
Documento eletrônico VDA52834198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/12/2025 11:18:51
Código de Controle do Documento: 3b872d2b-5d2a-4e7f-9e59-4905d2dfd5b6

CABIMENTO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. FALTA DE COTEJO
ANALÍTICO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. ACÓRDÃO EMBARGADO EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA MAIS ATUAL DAS TURMAS
QUE COMPÕEM A SEGUNDA SEÇÃO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL.
APLICAÇÃO
A
CASOS
ANTERIORES.
POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
(...)
9. O acórdão embargado está em conformidade com a orientação mais recente
das Turmas integrantes da Segunda Seção desta Corte Superior, as quais
atualmente entendem não consubstanciar requisito essencial à validade do
referido título o pagamento antecipado do valor dos produtos nele
representados.
(...)
11. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos
de minha relatoria, Segunda Seção, julgado
EAREsp n. 61.706/SP,
em
DJe de
)
8/11/2017,
13/11/2017.

Assim, deve-se aplicar o entendimento jurisprudencial desta Corte ao caso
concreto.
Diante do exposto, CONHEÇO do agravo e DOU PROVIMENTO ao recurso
especial para afastar o entendimento de que o pagamento adiantado da Cédula de
Produto Rural é requisito de validade do título. Determino o retorno dos autos ao Tribunal
de origem para fins de prosseguimento no julgamento da apelação.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52834198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/12/2025 11:18:51
Código de Controle do Documento: 3b872d2b-5d2a-4e7f-9e59-4905d2dfd5b6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.624.829 / MA
Número Registro: 2024/0144849-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00018137220168100026
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PRODUTÉCNICA NORDESTE COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS
LTDA
ADVOGADOS : EDUARDO LUIZ BORTOLUZZI - MA004066
CARLOS MAGNO DE SOUZA DANTAS - SP034378
ROBERTO HENRIQUE COUTO CORRIERI - DF019071
KIM MODOLO DIZ - SP343787
ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - MG080055
AGRAVADO
: CELSO HOBOLD
ADVOGADOS : BRUNO SANTOS CORRÊA - MA006871
MATHEUS BRUNO SABOIA MORAES - MA009637
RAUL MARQUES PIRES DE SABOIA - DF044628
SONIVALTAIR DA SILVA CASTANHA - MA017474
Documento eletrônico VDA53204895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:59:29
Código de Controle do Documento: e7279559-1d64-4bdb-aa98-d2193901b7b3

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE PRODUTO RURAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti. Impedido o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53204895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:59:29
Código de Controle do Documento: e7279559-1d64-4bdb-aa98-d2193901b7b3